Tribunal: TJSP
Processo: 1005973-03.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS CUMULADA COM PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA. Insurgência contra r. sentença que julgou improcedente o pedido. Reforma descabida. Loteamento irregular. Ação civil pública em que foi firmado TAC que culminou na regularização do empreendimento. Prescrição não detectada. Prazo suspenso até aludida regularização

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS CUMULADA COM PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA. Insurgência contra r. sentença que julgou improcedente o pedido. Reforma descabida. Loteamento irregular. Ação civil pública em que foi firmado TAC que culminou na regularização do empreendimento. Prescrição não detectada. Prazo suspenso até aludida regularização (oportunidade em que dissipado o óbice existente à cobrança das parcelas). Inexistência de impedimento atual à cobrança das parcelas vencidas.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.